Tribunal: TJES
Processo: 5004625-63.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004625-63.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGIO PINHEIRO DO NASCIMENTO
RECORRIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO DOS DADOS DO AUTOR NO SCR. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais em que o autor afirma que o requerido lançou informações restritivas no BACENJUD sem prévia notificação. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais.

2. O autor interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença. Em contrarrazões, o banco réu pleiteia pela manutenção da sentença.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

4. O autor declara, na petição de ingresso, que inadimpliu contrato firmado com a ré. É dever das instituições financeiras fornecer informações atualizadas ao SCR, sobre todas as operações de crédito por ela realizadas, conforme determina a RESOLUÇÃO Nº 4.571/2017 do BCB. Desta forma, a inclusão no SCR de informações sobre a inadimplência do autor não pode ser considerada ilícita, pois trata-se, em última análise, de cumprimento de dever legal das instituições financeiras. Por tais razões, entendo, inclusive, que qualquer notificação prévia é dispensável.

5. Todavia, nota-se que o próprio autor autorizou o requerido a registrar as informações decorrentes de operações de crédito no SCR quando da contratação do empréstimo (id. 12812265 – Pág. 3 e seguintes), não podendo o demandante alegar qualquer irregularidade na conduta do réu.

8. Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos inominados interpostos e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

9. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando suspensas a exigibilidade das verbas sucumbenciais diante da concessão da gratuidade de justiça.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)